Tribunal: TJSP
Processo: 0007322-55.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Estelionato (art. 171, "caput", do Cód. Penal). Acusado que, atuando indevidamente como corretor de imóveis, obtém vantagem ilícita por meio fraudulento, ao intermediar locação de imóvel pertencente à vítima, a quem deixa de repassar os valores depositados pelo locatário. Provas suficientes de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas. Versão

Ementa:
Estelionato (art. 171, "caput", do Cód. Penal). Acusado que, atuando indevidamente como corretor de imóveis, obtém vantagem ilícita por meio fraudulento, ao intermediar locação de imóvel pertencente à vítima, a quem deixa de repassar os valores depositados pelo locatário. Provas suficientes de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Estelionato caracterizado. Impossibilidade de desclassificação para apropriação indébita. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Regime fechado único possível, impassível de abrandamento, ante a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0007322-55.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante JULIO CESAR FLORENTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. Deixa-se, porém, de se determinar a expedição de mandado
de prisão, em decorrência da recente alteração no entendimento
jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal, quanto aos efeitos do
julgamento de Segunda Instância. V.U." de conformidade com o voto de
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.069
Apelação Criminal no 0007322-55.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
(2a
Vara
Criminal
–
proc.
no
0007322-55.2016.8.26.0602)
Juíza: Dra. Margarete Pelizzari
Apelante: Julio Cesar Florentino
Apelado: Ministério Público – Dr. Carlos Alberto
Scaranci Fernandes
EMENTA: Estelionato (art. 171, “caput”, do Cód.
Penal). Acusado que, atuando indevidamente como
corretor de imóveis, obtém vantagem ilícita por meio
fraudulento,
ao
intermediar
locação
de
imóvel
pertencente à vítima, a quem deixa de repassar os
valores depositados pelo locatário. Provas suficientes de
autoria
e
materialidade.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias da vítima e de testemunhas. Versão
exculpatória inverossímil. Estelionato caracterizado.
Impossibilidade de desclassificação para apropriação
indébita. Condenação imperiosa. Responsabilização
inevitável. Apenamento criterioso. Regime fechado
único possível, impassível de abrandamento, ante a
reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Julio Cesar Florentino saiu condenado
às penas de 2 anos de reclusão (regime fechado), mais
pagamento de 20 dias-multa, no mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 171, “caput”, do
Código Penal (estelionato).
O apelo do acusado – f. 1.023/1.049 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por alegada insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente,
o
apelo
pleiteia
(i)
a
desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita
e (ii) a imposição de regime inicial mais brando.
Anotam-se contrarrazões do Ministério Público – f.
1.084/1.088 – que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 1.096), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 1.098/1.112), chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 15.ago.2019 – f. 1.113.
É o relatório.
Estelionato simples (art. 171, “caput”, do Código
Penal).
Acusado, fazendo-se passar por corretor de imóveis,
responsável por imobiliária chamada “G3 Prime Assessoria
Imobiliária Ltda.”, é contratado para intermediar contrato de
locação de imóvel pertencente à vítima.
Nesta atuação, o acusado faz uso do número de
CNPJ de uma empresa inexistente e exerce irregularmente a
profissão de corretor de imóveis.
Já no segundo mês de locação, porém, a vítima não
recebe os valores relativos à locação, sendo que o acusado alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que teria ocorrido o atraso do pagamento pelo inquilino.
No entanto, ao estabelecer contato com o locatário,
o acusado é informado de que todos os pagamentos foram
devidamente efetuados à imobiliária do acusado.
Além disso, o réu deixa de repassar o valor da
caução depositada pelo inquilino.
Dessa forma, faz uso de meio fraudulento para
induzir a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita equivalente ao
valor de R$ 3.750,00 em desfavor do ofendido, correspondente ao
pagamento dos aluguéis referentes aos meses de setembro e
outubro de 2015, mais o valor da caução depositada pelo
locatário.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Fato perfeitamente tipificado.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta demonstrada por (i) Termo Circunstanciado, f.
1; (ii) cópia do processo administrativo (CRECI), f. 6/16 e 23/27;
(iii) cópia do acórdão da Comissão de Ética e Fiscalização
Profissional, f. 34; (iv) auto de exibição e apreensão, f. 121/122; e
(v) boletins de ocorrência, f. 139/142, 185/198 e 234/236.
E a autoria também é certa.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vítima Gustavo, que narrou os fatos em riqueza de detalhes
(mídia digital).
Esclarece que, a partir de um anúncio encontrado
na internet, contratou a imobiliária do acusado para locar um
imóvel e, já no segundo mês de locação, teve dificuldades para
receber o valor devido pelo inquilino, equivalente ao valor mensal
de R$ 1.500,00.
Diante disso, entrou em contato com o acusado,
que atribuiu a situação a atraso do pagamento pelo próprio
inquilino.
Posteriormente, porém, entrou em contato com
aquele, que lhe apresentou os recibos dos pagamentos feitos à
imobiliária.
Por esta razão, houve o distrato do acordo firmado
com o acusado, que lhe informou que lhe repassaria o valor da
caução que havia sido depositada pelo locatário, dividido em seis
parcelas, tendo pago tão somente a primeira delas.
Registrou, por isso, boletim de ocorrência.
Acrescenta que não chegou a contratar o acusado
para intermediar a locação de um segundo imóvel de sua
propriedade, pois o inquilino deste, Delegado da Polícia Federal,
conferiu os dados da empresa e o alertou que o acusado não
possuía registro no CRECI e utilizava o CNPJ de uma empresa de
confecções, registrada em nome de pessoa com 21 anos de idade.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Evidentemente autêntico o relato da vítima.
Tanto assim que, no mesmo sentido incriminatório,
há as narrativas testemunhais de Felipe, inquilino do imóvel
locado pela vítima (mídia digital).
Informa que o réu era o proprietário da imobiliária,
à qual efetuou pagamentos que não foram repassados ao ofendido,
no valor de R$ 3.750,00, considerado o depósito-caução, que
tampouco foi repassado à vítima.
De sorte que, como aqui, estando as palavras da
vítima e da testemunha absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquelas.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, a narrativa de José David (declaração judicial gravada
em audiência no sistema e-SAJ), Agente Fiscal do CRECI.
Esclarece que, no período compreendido entre abril
de 2011 e junho de 2017, foram recebidas várias denúncias em
face do acusado, relativas à suposta apropriação indébita de
valores, além de exercício ilegal da profissão de corretor de
imóveis.
Diligenciou no escritório imobiliário do acusado,
onde este se apresentou como seu proprietário e responsável,
admitindo o exercício ilegal da profissão.
Foi apurado, também, que o acusado utilizava o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CNPJ de empresa não pertencente ao ramo imobiliário.
Além disso, a testemunha acrescenta que o acusado
continua a exercer a atividade profissional em outra imobiliária.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Por sua vez, a testemunha Sebastião, arrolada pela
defesa, nada esclareceu a respeito dos fatos (e-SAJ).
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
pelo acusado, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Ao ser ouvido em Juízo, Júlio César (mídia) negou
a prática de estelionato, atribuindo a situação aos efeitos de uma
crise financeira que fez com que o banco retivesse os valores
depositados para fins de pagamento de cheque especial, situação
que foi explicada para a maioria dos clientes da empresa, sendo
que todos receberam aqueles pagamentos.
Ora.
Aceitar-se a versão do acusado, “data venia”, diante
de tantas e tamanhas evidências em sentido contrário, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, em razão do óbvio
manifesto que representam sua irrealidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
estelionato exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Diversamente do que pleiteia a defesa, sem
qualquer razão o pleito desclassificatório, uma vez que a hipótese
descrita nos autos versa sobre a prática do crime de estelionato,
efetivamente, jamais apropriação indébita.
Isto porque toda a prova coligida revela que o
acusado, fazendo-se passar por corretor de imóveis e usando o
CNPJ de outra empresa – para dar ares de regularidade à sua
atividade –, empregou meio fraudulento para induzir a vítima
Gustavo em erro, obtendo em seu desfavor vantagem ilícita no
valor de R$ 3.700,00, caracterizando plenamente a conduta
descrita no art. 171, “caput”, do Cód. Penal.
Daí que inviável a desclassificação pretendida.
Condenação por estelionato, portanto, inevitável.
"Quantum satis".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apenamento.
Base fixada acima do mínimo legal, em 2 anos de
reclusão, mais 20 dias-multa, no piso, à luz das circunstâncias
judiciais deletérias indicadas pela r. sentença, em atenção à
extensa folha de antecedentes do acusado, que evidencia sua
personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais e sua
conduta socialmente reprovável, assim como os maus antecedentes
do réu (f. 264), como foi amplamente justificado, nos termos do
art. 59 do Cód. Penal.
À segunda fase do apenamento, a reincidência do
réu é integralmente compensada com a atenuante de reparação
do dano antes do julgamento (f. 505), estabelecida no art. 65, III,
“b”, do Cód. Penal.
Ausentes outras medidas modificadoras, as penas
se tornam definitivas naquele patamar.
Absolutamente inviável a substituição da corporal
por penas alternativas ou a aplicação de “sursis”, pois não
satisfeitos os pressupostos legais, diante da reincidência do
acusado em crime doloso e das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 44, III, e art. 77, I e II, do Código Penal).
Por fim, diversamente do que alega a defesa, não há
como se promover o abrandamento do regime inicial fechado
fixado pela origem, porque é o único que se mostra inteiramente
ajustado à reincidência do acusado e às circunstâncias judiciais
negativas, como acima esmiuçadas, notadamente o passado
maculado do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Cód.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Penal.
Precisamente como fundamentou o d. Juízo de
origem.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.